Tribunal: TJSP
Processo: 2208960-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Boituva – Pretendida expedição de ofícios aos gerentes dos bancos onde o executado possui contas para que promovam o bloqueio de valores eventualmente depositados, pelo prazo de 90 dias – Não cabimento da medida – As determinações judiciais de bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros devem ser efetivadas exclusivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Boituva – Pretendida expedição de ofícios aos gerentes dos bancos onde o executado possui contas para que promovam o bloqueio de valores eventualmente depositados, pelo prazo de 90 dias – Não cabimento da medida – As determinações judiciais de bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros devem ser efetivadas exclusivamente pelo sistema eletrônico Bacenjud – Provimento CG 21/2006 - Precedentes desta Corte – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208960-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravado JOÃO VICENTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208960-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10213
2
Agravo de Instrumento no: 2208960-63.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Boituva
Agravado: João Vicente da Silva
Comarca: Boituva
VOTO No 10213
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Município de
Boituva Pretendida expedição de ofícios aos gerentes dos bancos
onde o executado possui contas para que promovam o bloqueio de
valores eventualmente depositados, pelo prazo de 90 dias Não
cabimento da medida As determinações judiciais de bloqueio e
desbloqueio de contas e de ativos financeiros devem ser efetivadas
exclusivamente pelo sistema eletrônico Bacenjud Provimento
CG 21/2006 - Precedentes desta Corte
Decisão mantida -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOITUVA contra a decisão copiada às fls. 14 que, nos
autos de execução fiscal por ele ajuizada em face de JOÃO VICENTE DA
SILVA, indeferiu a pretendida expedição de ofícios aos gerentes dos Bancos
onde o agravado possui contas para promover o bloqueio pelo prazo de
noventa dias, tendo em vista que a ordem de bloqueio é efetuada
exclusivamente por meio eletrônico nos termos do Provimento CG 21/2006,
determinando a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, na forma
do art. 40, §1o, da LEF e deferindo a segunda tentativa de penhora online de
ativos financeiros do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208960-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10213
3
Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, pois o
pedido não se refere a um simples bloqueio pelo sistema Bacenjud, que é
realizado em momento específico, mas sim, uma forma mais ampla e eficaz
de se encontrar saldo positivo nas contas e satisfazer o crédito, ainda mais
quando tratamos de devedores contumazes e astutos, que se utilizam das
contas bancárias somente para movimentação financeira, burlando o sistema,
salientando que o Novo Código de Processo Civil conferiu ao julgador a
faculdade de utilizar de medidas aptas a satisfazer o crédito do exequente
mesmo que não haja expressa previsão legal (art. 139, IV). Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu posterior provimento para
que seja determinada a expedição de ofício aos gerentes das contas bancárias
ativas do executado, para que estes procedam ao bloqueio e transferência à
conta judicial de todo valor ali ingressado pelo prazo de noventa dias.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão do efeito
requerido, não tendo o agravado apresentado contraminuta.
É O RELATÓRIO.
A execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor
(art. 805, do CPC/2015). Entretanto, o princípio da menor onerosidade do
processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do
credor (art. 797, do CPC/2015), que pode utilizar todos os meios
estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.
Por sua vez, o caput do art. 854, do CPC/2015, assim dispõe:
“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208960-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10213
4
instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional,
que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome
do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor
indicado na execução.” (grifei)
O Provimento no 21/2006, da Corregedoria Geral da Justiça
dispõe:
“Artigo 1o - A transmissão de determinações judiciais de
bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros, de
requisições de informações sobre a existência de contas-
correntes e de aplicações financeiras, saldos, extratos e
endereços de clientes do Sistema Financeiro Nacional será
feita exclusivamente pela Internet ao Banco Central do
Brasil, segundo os parâmetros do sistema Bacen-Jud.”
Assim, não obstante as recentes alterações do CPC tenham
apontado no sentido de tornar mais efetiva a execução, alargando a
possibilidade de bloqueio de ativos financeiros, instrumentalizando, inclusive,
o Poder Judiciário com ferramentas que aceleram o envio da ordem para as
instituições financeiras com o fito de viabilizar o bloqueio online para
garantia do executivo fiscal, a busca e o bloqueio de ativos financeiros possui
sistemática própria, não sendo cabível dentro da legalidade a pretendida
determinação de ofício aos gerentes de bancos para efetuarem penhora de
eventual valor pelo prazo de noventa dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208960-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10213
5
No mesmo sentido já decidiu esta C. Corte em casos
envolvendo a agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofícios aos bancos onde o Agravado possui
contas para que promovam o bloqueio de valores
eventualmente depositados, pelo prazo de 90 dias, até o limite
do valor total do débito - Não cabimento - Bloqueios de ativos
financeiros devem ser feitos exclusivamente por meio
eletrônico (BACENJUD), conforme Provimento CG No
21/2006 - Precedentes deste Eg. Tribunal - Decisão mantida -
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
2156068-80.2019.8.26.0000; Relator: Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e
Taxas - Exercícios de 2.009 a 2.011 - Decisão que indeferiu
expedição de ofícios a bancos para bloqueio de ativos do
executado - Inadmissibilidade - Medida que só deve ser
efetivada pelo sistema eletrônico Bacenjud Provimento CG
21/2006, art. 1o - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2156067-95.2019.8.26.0000;
Relator: Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208960-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10213
6
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019)
Desse modo, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

Raul De Felice

Relator